Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725235-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA RAMOS PEREIRA DE MORAES EMBARGADO: HUMBERTO MATTOSO RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido da embargante, ID 57298409, tendo em vista que não há previsão de sustentação oral em Embargos de Declaração, nos termos do art. 51, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 26 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito